Tribunal: TJMT
Processo: 0000881-98.2020.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000881-98.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL FERREIRA MARTINS - CPF: 061.963.911-35 (APELANTE), JOSE CARLOS CASTILHO - CPF: 274.610.761-91 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 2. PLEITEADA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA

NO ÍNDICE MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
– 3. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA –APELANTE TINHA 19 (DEZENOVE) ANOS NA DATA DOS FATOS - READEQUAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA - 4. APELO DESPROVIDO E PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. A aferição pejorativa das circunstâncias do crime foi baseada em elementos concretos e consistentes; além disso o quantitativo elevado na primeira fase dosimétrica não se mostra exacerbado diante da gravidade concreta do delito, razão pela qual é imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja: a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal.

2. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, como o apelante percorreu grande parte do
iter criminis
e se aproximado da consumação, a fração relativa à causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, deve ser mantida no mínimo de 1/3 (um terço).

3. Aplica-se, de ofício, a atenuante da menoridade relativa, porquanto o apelante tinha apenas 19 (dezenove) anos de idade na data dos fatos, com o redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria.

4. Apelo desprovido e providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Ferreira Martins
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal autuada sob n. 881-98.2020.811.006 (código 703468), condenou-o à pena de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática de crime de roubo qualificado, na modalidade tentada (art. 157, § 2”, inciso II e §2°-A, inciso I c/c art. 14, inciso II c/c art. 29, todos do Código Penal)

O apelante, forte nas razões encontradiças no ID 62837963, alega que o magistrado valorou uma única circunstância negativamente e aumentou a pena-base de 4 anos para 4 anos e 9 (nove) meses, ultrapassando, portanto, o critério proposto pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual pleiteia a readequação da pena basilar; requerendo, além disso, a aplicação em seu favor da causa de diminuição de prevista concernente à tentativa (art. 14, II, do Código Penal) na fração máxima de 2/3 (dois terços), ao argumento de que
a única conduta levada a efeito foi o exercício da grave ameaça, que foi prontamente repelida pela vítima.

Nas contrarrazões encartadas no ID

62837964, o Ministério Público postula o
desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida nesta instância revisora, pela
Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer jungido no ID 68286493.

É o relatório. À revisão
.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID 62836473, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 16 de janeiro de 2020, período vespertino, no estabelecimento comercial “ Funerária Rondonópolis/Plano Vida", sediado na Rua Arnaldo Estevan, n.° 2447, Bairro Jardim Guanabara, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado RAFAEL PEREIRA MARTINS, juntamente com comparsa ainda identificado, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, coisas alheias moveis pertencentes a vítima idosa.

José Carlos Castilho (J.C.C.), fato esse não consumado por circunstâncias alheias a sua vontade. Restou apurado que na referida data e período, o denunciado RAFAEL PEREIRA MARTINS e com comparsa não identificado, previamente mancomunados e unidos para a prática do delito patrimonial, dirigiram-se até o referido estabelecimento comercial numa motocicleta e, tão logo se aproximaram da vítima, com arma de fogo em punho, anunciaram o assalto, dizendo “Perdeu, perdeu Ato contínuo, a vítima José Carlos Castilho (J .C.C.) repeliu a injusta agressão e promoveu disparo com sua arma de fogo da qual detinha a posse, momento em que atingiu a mão do denunciado, tendo ambos empreendido fuga do local. Na sequência, a autoridade policial foi contatada e noticiado o grave delito patrimonial que havia ocorrido, bem como repassado as características dos assaltantes e, momentos após, integrantes da guarnição da Polícia Militar lograram êxito em promover a prisão do denunciado e apreender arma utilizada no crime, apesar do comparsa ter logrado êxito em fugir.

Em razão da situação de fragrância, o denunciado foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Rondonópolis, no entanto, após realização da audiência de custódia, houve a decretação da sua prisão preventiva. [...]

Da leitura destes autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito narrado na exordial acusatória restaram comprovadas e, quanto a esses temas, o apelante não se insurgiu, eis que limitou a postular o abrandamento da sua pena basilar; bem como aplicação em seu favor da causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, II, do Código Penal) no máximo legal de 2/3 (dois terços).

No que diz respeito à primeira fase da dosimetria da pena, não se pode olvidar que, para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela judicante de primeiro grau quando da aplicação da sanção do apelante:

[...]
Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la a seguir.

No que tange a culpabilidade
, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais a espécie.

Em relação aos
antecedentes
, considerando que a condenação penal existente em desfavor do acusado será utilizada para fins de reincidência, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Quanto a
conduta social
, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto
a personalidade do agente
, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação a ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acordao Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe O2/03/2009).

Quanto aos
motivos do crime
, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

Em relação as
circunstâncias do crime
, a valoração prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais a espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
Opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo
.

No que tange as
consequências
do crime, são as próprias do tipo em questão.

Por fim, a vítima não contribuiu para a perpetração do delito. Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 4 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 - 4 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa. Diante disso, tendo em vista que uma circunstância judicial foi desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Destaques no original

Vê-se, pois, da leitura do édito judicial acima parcialmente transcrito que, na primeira fase da dosimetria, a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime foi aferida negativamente de forma correta pela sentenciante que recrudesceu a pena inicial em 9 (nove) meses de reclusão, não assistindo razão ao apelante.

Isso, porque em relação às circunstâncias do crime, a sentenciante levou em consideração o
modus operandi
, tendo em vista o concurso de pessoas, cumprindo registrar, ademais, que a julgadora optou
por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo”.

Logo, não obstante o apelante alegue que a magistrada ultrapassou o critério proposto pelo Superior Tribunal de Justiça, sem justificar o motivo do aumento a maior, essa alegação não merece prosperar, pois, como asseverado alhures, ela baseou-se em elementos concretos –
o modus operandi
– para majorar a sanção basilar em apenas 9 (nove) meses, majoração, essa, que não se mostrou exacerbada, considerando a gravidade do crime perpetrado por ele.

Ademais, impõe-se salientar que, embora o aumento da pena-base não se dê por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos, no caso em debate, além de a juíza considerar negativamente a forma como agiram os denunciados, ela apresentou um cálculo para embasar ainda mais o pequeno aumento da pena inicial.

Desse modo, o argumento de que a sentenciante ultrapassou o critério proposto pelo Superior Tribunal de Justiça, sem justificar o motivo do aumento a maior, não merece prosperar, tendo em vista que o vetor das circunstâncias do crime foi valorado negativamente, em estrita vassalagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Noutro viés, o apelante requer a aplicação em seu favor da causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, II, do Código Penal) no máximo legal de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que o juízo de primeiro grau não observou a ínfima trajetória criminal percorrida por ele.

No que alude a majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei, conquanto o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, no
quantum
de 1 (um) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Sendo assim, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática, sobreleva-se
destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in verbis
:

O
iter criminis
, assim, é composto pelas seguintes fases:

a)

cogitação (
cogitatio)
;

b)

preparação (atos preparatórios);

c)

execução (atos de execução);

d)

consumação (
summatum opus
);

e)

exaurimento.

[...]

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

·

o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

·

em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

Além disso, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador, preleciona de forma clara e insofismável que
:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Aliás, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou recentemente o Enunciado n. 46, segundo o qual:
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.

E, por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, firmou o seguinte entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer:
quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena.

- A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ).

-
Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda
.

- A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)
Destacamos

Vê-se, portanto, que, na hipótese, a magistrada aplicou corretamente a fração da causa de diminuição de pena na fração mínima de 1/3 (um terço), uma vez que o apelante se aproximou da consumação do delito em comento, não tendo consumado por motivo alheios a sua vontade, uma vez ele e seu comparsa abordaram a vítima idosa e anunciaram o assalto, dizendo:
“
perdeu, perdeu
”
. Todavia, somente não consumaram o crime em discussão porque o ofendido reagiu e repeliu a injusta agressão, com disparo de tiros, razão pela ambos qual fugiram do local.

Por conta disso, não se vislumbra ilegalidade perpetrada a ser reparada nesta instância revisora, uma vez que
a sentenciante agiu de forma correta, aplicando a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o
iter criminis
percorrido pelo apelante e seu comparsa, os quais não consumaram o delito, apenas porque a vítima reagiu, conforme asseverado linhas volvidas.

Entretanto, de ofício, deve ser reconhecida a presença da atenuante da menoridade relativa – art. 65, I, do Código Penal, tendo em vista que o apelante tinha 19 (dezenove) anos no dia dos fatos [ID 62836474 – p. 4], daí por que deve haver o redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria.

Nesse desiderato, se infere que na dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, após a fixação da pena inicial em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses, foi feita a compensação parcial da agravante de reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea, o que se mantém inalterado, permanecendo o incremento de 1/8 (um oitavo) e a pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão.

Ocorre que, com a incidência da atenuante da menoridade relativa, reconhecida nesta oportunidade, é forçosa sua compensação com a agravante do art. 61, II,
h
, do Código Penal, razão pela qual o aumento a pena aplicada em 1/8 (um oitavo), não mais incidirá na segunda fase da dosimetria.

Já, na terceira fase do cômputo da sanção, permanece o recrudescimento em 2/3(dois terços) por conta da majorante do emprego de arma de fogo, resultando a sanção de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias, sobre a qual incide a redução em 1/3 (um terço), por conta da causa de diminuição da tentativa, resultando a pena definitiva de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de
Rafael Ferreira Martins
. Contudo, reconheço, de ofício, a incidência da atenuante da menoridade relativa e, por conta dos ajustes na segunda fase da dosimetria, redimensiono a pena final para
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, em regime
fechado
, mantendo incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021